Tribunal: TJDFT
Processo: 0742519-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742519-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de evidência interposto por CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão ID origem 174038375, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/ Tutela Antecipada n. 0701285-86.2022.8.07.0020, ajuizada em face de FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB – FACEB. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liminar em sede de tutela de evidência, formulado para que fosse determinado à requerida o custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Nas razões recursais, a agravante informa que é beneficiária da gratuidade da justiça. Aduz que a agravada recusou a cobertura do procedimento por não estar no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e não por considerá-lo de caráter estético. Alega que os documentos juntados comprovam a necessidade de realização da cirurgia plástica reparadora e que o NATJUS já se manifestou no sentido de não existir outro procedimento similar para tratamento da flacidez. Sustenta, ainda, que o seu pleito encontra amparo no Tema Repetitivo n. 1.069 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Argumenta, ainda, que o tratamento vindicado deve ser ofertado mesmo que não conste expressamente no rol da ANS, pois preenche as exigências previstas no art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a antecipação dos efeitos da tutela de evidência, a fim de que seja autorizada a realização da cirurgia reparadora; no mérito, seu provimento, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo não recolhido, haja vista ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (decisão ID origem 117634188). Solicitei informações ao Juízo a respeito das questões controvertidas mencionadas no pronunciamento combatido e da pertinência do pleito de extinção formulado pela agravada na origem – em face da migração da agravante para outro plano de saúde (despacho ID 52223058), tendo a resposta sido juntada no ID 52820920. Considerando a pendência de solução, na origem, a respeito da existência de relação de direito material que vincule as partes, reservei-me o direito de apreciar a tutela de urgência recursal depois de ofertar prazo para resposta à recorrida (despacho ID 54272997). Nesse ínterim, foi prolatada sentença de extinção do feito sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir em relação à obrigação de fazer, razão pela qual determinei a intimação da agravante para se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias (despacho ID 55741825). Em resposta, a agravante assevera que: [...] a despeito da r. sentença reconhecer perda superveniente, entende que, quando da negativa, era beneficiária do plano de saúde e que, em razão disto, deve ainda ser obrigada a custear o tratamento médico, ainda que não mais tenha rede credenciada, deve a pessoa jurídica arcar com todo o custeio do procedimento e que, haverá interposição de recurso nesse sentido. (petição ID 56201472). A agravada peticiona requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal “[...] em vista do FATO NOVO apresentado que envolve o efetivo cancelamento do registro de operadora de plano de saúde da FACEB [...]” (petição ID 55966738). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 14/12/2023, na qual o Juízo de 1o Grau extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir em relação à obrigação de fazer, consoante registrado no despacho ID 55741825. E, quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, e considerando que a agravante noticiou, inclusive, que pretende interpor recurso em face da sentença na petição ID 56201472, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 1o de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator